Tribunal: TJSP
Processo: 1000009-86.2017.8.26.0118
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Provas dos autos suficientes para convencer o juízo – Inteligência do art. 336 do Código de Processo Civil – MÉRITO – Prática de conduta ímproba descrita no art. 9, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa - Escrevente que exigiu vantagem econômica para a emissão de certidão de antecedentes criminais com

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Provas dos autos suficientes para convencer o juízo – Inteligência do art. 336 do Código de Processo Civil – MÉRITO – Prática de conduta ímproba descrita no art. 9, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa - Escrevente que exigiu vantagem econômica para a emissão de certidão de antecedentes criminais com retificação das informações – Conduta dolosa que reside na consciência inequívoca da ilegalidade de tal cobrança – Certidão fornecida gratuitamente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo vedada qualquer retificação de conteúdo que vise omitir ou falsear informações – Parecer Ministerial que entendeu pela manutenção da condenação –– Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000568303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000009-86.2017.8.26.0118, da Comarca de Cananéia, em que é apelante FLAVIO
LISBOA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. Declara voto convergente, o 2o juiz. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.212
Apelação Cível no 1000009-86.2017.8.26.0118
Comarca: Cananéia
Apelante: FLÁVIO LISBOA
Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Thiago Zampieri da Costa
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Provas dos
autos suficientes para convencer o juízo Inteligência do art.
336 do Código de Processo Civil MÉRITO Prática de
conduta ímproba descrita no art. 9, inciso I, da Lei de
Improbidade Administrativa - Escrevente que exigiu vantagem
econômica para a emissão de certidão de antecedentes
criminais com retificação das informações Conduta dolosa
que reside na consciência inequívoca da ilegalidade de tal
cobrança Certidão fornecida gratuitamente pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, sendo vedada qualquer
retificação de conteúdo que vise omitir ou falsear informações
Parecer Ministerial que entendeu pela manutenção da
condenação
Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Flávio Lisboa
às fls. 300/320 contra a r. sentença de fls. 282/291, que julgou procedentes
os pedidos deduzidos na ação civil pública por ato de improbidade
administrativa, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
A parte dispositiva da r. sentença está abaixo reproduzida:
“Ante o exposto, ratifico a tutela de evidência de
indisponibilidade de bens a fls. 181 e JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na ação civil pública por ato de
improbidade
administrativa
ajuizada
pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de FLÁVIO
LISBOA, com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Processo Civil, para o fim de reconhecer a prática de ato de
improbidade administrativo pelo réu, previsto no inciso I do
artigo 9o da Lei no 8429/92 (enriquecimento ilícito).
Em consequência, imponho as seguintes sanções:
a) Perda da quantia de R$250,00 acrescida ilicitamente ao seu
patrimônio em favor da vítima Antônio;
b) Perda da função pública, reafirmando que ficou decidido
em sede de PAD;
c) Pagamento de multa civil de R$750,00, correspondente a
três vezes o valor do acréscimo patrimonial; e
d) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.
Os valores da condenação serão atualizados nos moldes da
Tabela Prática do E. TJSP a partir dos pagamentos
efetivamente levados a efeito em favor do réu, sem prejuízo da
incidência de juros moratórios, à razão de 1% ao mês, a contar
da citação.
Em razão da sucumbência da parte ré, condeno o requerido no
pagamento das custas e despesas processuais, mas sem verba
honorária, indevida ao Ministério Público. (...).
Irresignado, o réu alegou, em preliminar de mérito,
cerceamento de defesa, apontando ter havido o julgamento antecipado da
lide sem a produção de prova oral.
No mérito aduziu ser inexistente qualquer conduta omissiva
ou comissiva do réu que consubstanciasse ato ímprobo, bem como alega
inexistir, na espécie, violação aos princípios administrativos ou à lei de
improbidade administrativa.
Estabelece que não é todo ato ilegal e irregular que
consubstancia a improbidade administrativa. Aduz que o procedimento
administrativo teve como alicerce sancionatório arguição de pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antipática ao réu, carecendo de qualquer outra prova que demonstrasse o
cometimento do suposto ato ímprobo.
Estabelece que o dolo não pode ser evidenciado por um único
meio, devendo estar vinculado a diversos elementos e ações negativas.
Aduz que eventual violação ao texto legal não autoriza a
aplicação das sanções previstas na Lei no 8.429/92, e que a má-fé
caracterizada pelo dolo, comprometedora dos princípios éticos e morais, é
o que deve ser penalizada, abstraindo-se meras irregularidades, suscetíveis
de correção administrativa.
Requer a anulação da r. sentença guerreada, com conversão do
julgamento em diligências, pugnando, no mérito, pela improcedência da
ação.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação pelo Ministério
Público às fls. 336/341 e pela Fazenda Pública do Estado às fls. 345/349.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça às fls. 356/361 que
opinou pelo não provimento do recurso de apelação e consequente
manutenção da sentença condenatória.
Despacho de fls. 362 determinando a juntada da Declaração de
Isenção do Imposto de Renda, expedida pelo Site da Receita Federal, ou de
outro documento comprobatório para fins de concessão da gratuidade
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Trata-se de ação civil proposta pelo Ministério Público em
face de Flávio Lisboa, aduzindo, em síntese, que o funcionário público
estadual, valendo-se das funções de escrevente técnico, auferiu vantagem
indevida em razão de seu cargo, tendo solicitado vantagem econômica de
Antônio Carlos Firmino para o fornecimento de certidões emitidas
gratuitamente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Preliminarmente, foi requerida a gratuidade processual pelo
réu, tendo sido juntada, às fls. 369, Declaração de Isenção do Imposto de
Renda, expedida pelo Site da Receita Federal, bem como cópia da Carteira
de Trabalho e Previdência Social (CTPS), sem qualquer anotação.
Assim, tendo em vista os documentos juntados aos autos, que
bem comprovam a impossibilidade econômica do réu arcar com as custas
processuais, defiro a gratuidade processual.
Passando-se a análise do mérito, importa considerar que
malgrado as alegações do réu, sua irresignação não merece prosperar,
estando a r. sentença guerreada a salvo de qualquer censura, pelos
seguintes fundamentos.
Conforme se observa, o r. magistrado “a quo” bem justificou
as razões pelas quais indeferiu a produção de prova oral, cujo excerto se
reproduz in terminis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Verifica-se estar pendente de análise o pedido de produção de
provas a fls. 272 requerido pelo réu.
Tenho que o pedido não merece acolhimento. Isso porque os
fatos foram fartamente demonstrados pela prova documental
juntada com a inicial, sendo que, a despeito de ter postulado
pela juntada posterior de novos documentos, verifica-se que o
réu não juntou uma única prova documental visando sustentar
suas convicções.
Ademais, a prova oral pleiteada revela-se, ao fim e ao cabo,
como um subterfugio buscado pelo réu, em procrastinar o feito,
impedindo seja ele julgado, em desprestígio à razoável duração
do processo.
A inicial veio acompanhada não apenas das provas unilaterais
produzidas nos autos dos Inquéritos civil e criminal, mas
também daquelas produzidas no Processo Administrativo
Disciplinar no 001/2015, com bilateralidade da ausência,
respeito ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal,
com ampla participação do réu na produção das provas e
oitiva de inúmeras testemunhas, restando a conclusão de sua
demissão a bem do serviço público.
Outrossim, o réu não justificou minimamente a necessidade da
produção das provas requeridas, que, como dito, não passa de
uma tentativa de procrastinar o feito. Importante frisar que a
prova emprestada de outros processos é amplamente admitida
pelas jurisprudências dos Tribunais de São Paulo e Superiores,
tanto que o Superior Tribunal de Justiça já sumulou a questão
com a edição da Súmula 591, que assim dispõe: “é permitida a
prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde
que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados
o contraditório e ampla defesa”.
Bem, sendo o juiz o destinatário imediato das provas, é seu
dever indeferir aquelas consideradas iníquas ou protelatórias,
conforme dicção do parágrafo único do art. 370 do NCPC.
Nesse sentido, indefiro o pedido de produção de prova oral e
juntada de novos documentos, sendo que o réu sequer sabe
precisar quais seriam, já que tanto na defesa prévia quanto na
contestação. [grifou-se].

Conforme determina o art. 371 do Código de Processo Civil, a
prova é destinada ao julgador, à medida que: “o juiz apreciará a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na
decisão as razões de formação de seu convencimento”.
Assim, em sendo a produção da prova destinada ao órgão
julgador, a decisão de mérito antecipada, sem que instaurada a fase de
produção de prova, é medida cabível na espécie, posto inexistir, no caso,
dúvidas quanto às alegações, como bem explicitado na r. sentença
recorrida.
Neste sentido, inclusive, está a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“CERCEAMENTO DE DEFESA Apelante que aduz a nulidade do
julgamento antecipado da lide, tendo-se em vista a formulação de
pedido de colheita de prova oral Rejeição Ao magistrado compete
analisar a pertinência da dilação probatória (judex est peritus
peritorum), inexistindo cerceamento no julgamento antecipado
da lide - Ademais, no caso retratado nos autos a prova pleiteada
(oitiva de testemunhas) em nada influi no resultado do
julgamento - O STJ possui entendimento de que o magistrado
tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a
necessidade de produção de provas, podendo perfeitamente
indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou
proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há
elementos nos autos suficientes para a formação da sua
convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no
processo, sem que isso implique cerceamento do direito de
defesa. AgInt no AREsp 869870/RJ, Segunda Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, j. 17.11.16) Precedentes desta Corte de Justiça
Preliminar repelida 1” [grifou-se].
Quanto ao mérito, não há dúvidas de que o réu solicitou do Sr.
Antônio Carlos Firmino o valor de R$ 850,00 para que agilizasse os atos
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação no 0001730-41.2015.8.26.0642, Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. DJ: 09.05.17, Rel. Des. MARCOS
PIMENTEL TAMASSIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judiciais e retificasse as anotações em folha de antecedentes criminais,
tendo recebido, para tanto, a título de adiantamento, o valor de R$ 250,00.
É o que se observa do Termo de Declaração firmado pela
vítima do ato ímprobo (fls. 34), pelo laudo pericial (fls. 75/78) e
principalmente pela gravação realizada por Antônio Carlos Firmino, cuja
transcrição de fls. 147/149 bem descreve:
“Flavio: Ai vai aparecer lá que você, como se tivesse tirado e
no constasse, se você for ou se eles pedirem na delegacia, aí sim
pede a certidão de objeto e pé que pega na hora também,
entendeu? Faz o seguinte, você já vai falar que já ta arquivado,
respectivamente e julgada extinta. Diferente do que era antes,
lembra? Que tinha que chegar, colocar um termo lá, ele vai
fazer tudo completa. Agora, tá nada consta, em janeiro, nada
conta, o ano que vem inteiro, nada consta. Aí ele falou assim
que, se for do seu interesse (...)”.
Flávio: Você falou que vai querer dia cinco. Isso?
Antônio: Isso, dia cinco.
Flávio: Dia cinco você vai querer estar com ela na mão é isso,
né?
Antônio: Isso. Isso.
Flávio: Da execução e cá distribuição nada consta.
Antônio: sei.
Flávio: São duas de trezentos.
Antônio: Quanto?
Flávio: Duas de trezentos, ele falou.
Antônio: Ah, duas de trezentos.
Antônio: Sim, aí no caso é até segunda-feira eu tenho que dar
os trezentos para você então?
Flávio: é, aí eu já falo para ele amanhã né, eu já mando todos
os seus dados que eu tenho aqui, né... eu já mando para ele, já
falo para ele começar e fazer esse corre.
Antônio: Tá, Flávio, no caso então isso aí é fora dos duzentos e
cinquenta que eu dei para você né, isso não tem nada a ver
com os duzentos e cinquenta, isso é outro já?”. [grifou-se].
O cometimento do ato ímprobo previsto no art. 9o, inciso I da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei de Improbidade Administrativa é mesmo inconteste nos autos, pois, em
razão da função pública que o réu exercia, solicitou vantagem econômica e
se locupletou indevidamente para fornecer certidão expedida gratuitamente
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
Quanto à inexistência de dolo alegada pelo réu, fato que
impediria a identificação do ato ímprobo, cumpre esclarecer que, como
bem identificado pela jurisprudência da C. 10a Câmara de Direito Público
deste E. Tribunal de Justiça2, “a improbidade administrativa não está sempre
relacionada ao dolo, basta a consciência da ilicitude, pois o cumprimento da lei é
regra básica da administração”.
Neste mesmo sentido reside o posicionamento da Professora
Maria Sylvia Di Pietro3, ao estabelecer que:
“(...) as dificuldades da intenção do agente que demonstraria
a imoralidade in casu demandam a verificação de outros
aspectos de suas condutas para além do elemento
finalístico/volitivo. Nesta perspectiva, para objetivar a
probidade e tornar possível seu exame no caso concreto, seria
necessário, por exemplo, examinar igualmente o conteúdo dos
atos administrativos ou de administração sob o qual pairam
suspeitas. A improbidade deveria ser extraída dos diversos
elementos do ato administrativo, inclusive seus motivos, a
forma de exposição dos motivos e sua coerência ao caso
concreto. O exame da intenção exigiria, portanto, um exame
dos diversos elementos do ato administrativo e de sua
adequação a uma situação mais concreta”.
No mesmo sentido está o parecer da d. Procuradoria Geral de
2 Apelação Cível n. 100481-78.2016.8.26.0358. Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público. Relator
Torres de Carvalho. DJ: 18.3.2019.
3 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988, 2a ed.
São Paulo: Atlas, 2007, p.154.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça (fls. 360), que bem consignou:
“Ademais, como bem assinalado em contrarrazões a má-fé e o
dolo restaram comprovados na conduta perpetrada pelo
requerido.
Ocorre que o apelante, como por ele exaltado, exerceu a função
de escrevente técnico judiciário por 26 anos. Não há dúvidas
que ele tinha pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta,
tanto que ele a ocultou e busca, até agora, razões para justificá-
la claramente sem sucesso. A forma como sua conduta se deu,
de baixo de escadas, por telefone particular, etc., bem
demonstra que ele tinha ciência de sua ilegalidade.
E daí se evidencia o seu dolo e se concretiza o ato de
improbidade administrativa. (fls. 340).
Dessa forma, conclui-se que o requerido cometeu ato de
improbidade administrativa e sabia que sua conduta era ilícita
capaz de gerar responsabilização nas esferas administrativa,
disciplinar e criminal”.
E, não há como se afastar a ciência inequívoca do réu no caso
concreto, que, ao desempenhar as funções de escrevente, tinha notória
consciência da gratuidade na emissão de certidões pelo Tribunal de Justiça.
Logo, censura nenhuma merece a r. sentença guerreada, que
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000009-86.2017.8.26.0118
Comarca: Cananéia
Apelante: Flavio Lisboa
Apelados: Estado de São Paulo e Ministério Público do Estado de São
Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
PROCESSO DIGITAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
APELAÇÃO:
1000009-86.2017.8.26.0118
APELANTE:
FLAVIO LISBOA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) de 1o Grau: Thiago Zampieri da CostaTC
VOTO CONVERGENTE 33621 hz
APELAÇÃO

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
VIOLAÇÃO DE
PRINCÍPIOS.
Ação proposta pelo Ministério Público contra o secretário à época de
serviços urbanos e rurais do município de Laranjal Paulista e seu
filho por terem praticado atos de improbidade administrativa

Realização de reforma de um portão de propriedade particular do
réu MARCOS, mediante a utilização de mão-de-obra, materiais
públicos, condutas tais que implicariam em enriquecimento ilícito e
violação de princípios.
Sentença de procedência.
PRELIMINARES Alegação de nulidades Não teria a peça inicial
descrito exatamente o período em que a conduta ímproba teria se
perpetrado, além de não ter sido estimado o dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inocorrência Reforma do portão se protraiu no tempo, sendo a
prova testemunhal coesa e coerente em afirmar que a reforma se
estendeu pelo período trazido na exordial Ademais, o contido na
peça inicial possibilitou pelo quanto descrito o exercício da ampla
defesa pelos réus Ausência de descrição genérica.
A não realização de perícia sobre o portão para estimar a
quantificação do dano não implica em nulidade
Recaindo a
conduta ímproba sobre bem material, é possibilitada sua
quantificação em fase de liquidação e cumprimento de sentença
Ainda, trata o caso em tela de hipótese de enriquecimento ilícito e
violação de princípios, dispensando-se a comprovação do dano,
posto que subsumido pela conduta de enriquecimento ilícito.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DOLO - Os atos de improbidade que
importam em enriquecimento ilícito e atentam contra os princípios
da Administração Pública só admitem a forma dolosa Precedentes
Elemento subjetivo do tipo amplamente demonstrado.
Restou demonstrado nos autos a intenção dos réus em burlar os
princípios
da
Administração
Pública,
que
culminaram
no
enriquecimento ilícito Determinação pelo réu ANTONIO, superior
hierárquico dos servidores que trabalhavam na garagem da
prefeitura de Laranjal Paulista para que procedessem à retirada e
reforma de um portão, de propriedade de seu filho, ora réu
MARCOS
Alegação inicial de que o portão, de propriedade
particular, seria reformado e posteriormente doado para instalação
em escola
Contudo, no período de reforma, o réu MARCOS
compareceu à garagem para opinar sobre o desenvolvimento da
reforma e acerca do modelo do portão, inclusive desejando muda-
lo, se dirigiu até loja de materiais para construção, arcando o ente
municipal com tais despesas Repercussão pública no município
acerca dos atos ímprobos perpetrados pelos réus Consciência e
vontade amplamente comprovados.
PROVAS Comprovação nos autos acerca dos atos praticados pelos
réus Prova documental, consistente em fotos e vídeos Laudo
pericial elaborado sobre as imagens, atestando que não são
produtos de burla ou edição Prova testemunhal coesa e coerente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descrevendo a dinâmica dos fatos
Condenação que merece
subsistir.
SANÇÕES Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que
devem ser observados quando da aplicação das sanções previstas
na LIA
A aplicação das sanções é imperativa, porém não é
obrigatória a aplicação de todas em bloco Precedentes do C. STJ -
Redimensionamento em conformidade com o artigo 12, da LIA
Exclusão da pena de proibição de contratar com o Poder Público,
mantendo todas as demais penalidades, na forma descrita pela r.
sentença.
Sentença de procedência mantida em parte. Recurso parcialmente
provido, apenas para afastar a penalidade de proibição de contratar
com o Poder Público imposta a ambos os réus.
Vistos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou AÇÃO CIVIL
PÚBLICA para responsabilização por ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
contra FLAVIO LISBOA, ex-funcionários público estadual, que atuava como
escrevente técnico-judiciário, lotado na Comarca de Cananeia, sustenta a prática de
cobrança de valores ilegais (R$ 850,00) para emissão de certidão criminal e de
distribuição, a pedido da pessoa de Antonio Carlos.
A respeitável sentença, de fls. 282/291, julgou o feito procedente, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC para reconhecer a prática de ato de
improbidade administrativa pelo réu previsto no art. 9o, inciso I, da Lei 8429/92
(LIA), condenando-o às seguintes penalidades: (i) perda da quantia de R$250,00
acrescida ilicitamente ao seu patrimônio em favor da vítima Antônio; (ii) perda da
função pública, reafirmando o que ficou decidido em sede de PAD; (iii) pagamento
de multa civil de R$750,00, correspondente a três vezes o valor do acréscimo
patrimonial; (iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez
anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformado com o supramencionado, apela o requerido, com razões
recursais às fls. 300/320. Preliminarmente, aduz ocorrência de cerceamento de
defesa. No mérito, sustenta que não há configuração de conduta que configure ato
ímprobo por parte do requerido, pois nem toda irregularidade deve ser considerada
improbidade administrativa. No que toca ao procedimento administrativo realizado,
alega que teria sido conduzido por desafeto seu, tendo o deslinde condenatório sido
proferido sem provas para tanto. Impugna a configuração do dolo dada pela
sentença. Nesse sentido, requer o provimento ao recurso.
Parecer oferecido pela D. Procuradoria Geral de Justiça opinando pela
manutenção do decisum (fls. 356/361).
No mais, adoto o relatório do Exmo. Desembargador Relator, convergindo
com o seu entendimento, respeitosamente, nos termos abaixo expostos.
A priori, a preliminar suscitada deve ser afastada.
Com efeito, cabe exclusivamente ao magistrado decidir sobre o deferimento
de provas, avaliando sua utilidade, necessidade, pertinência, considerando ser ele o
seu destinatário, devendo rejeitar aquelas que considerar desnecessárias, tal como
a realização da prova pericial, postulada pelo apelante.
Ora, "a prova se destina a produzir a certeza ou convicção do julgador a
respeito dos fatos litigiosos" (Humberto Theodoro Júnior, in "Curso de Direito
Processual Civil", 26a ed., Editora Forense, 1999, Rio de Janeiro, pág. 419), de
modo que o juiz, "trabalhando o espírito com esses elementos de prova, chegará à
certeza quanto à verdade dos fatos. Um ou mais exames dos mesmos elementos,
confrontados os motivos convergentes e divergentes que o levaram àquela certeza,
permitirão a formação do convencimento. Certeza é a crença da verdade;
convicção, por sua vez, é a opinião da certeza como legítima" (Malatesta)" (Moacyr
Amaral Santos, in "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", 10a ed., Editora
Saraiva, 1985, 2o vol. Pág. 380), de forma que o legislador pátrio, atento a tais
aspectos, permitiu ao julgador a livre apreciação das provas, atendendo aos fatos e
circunstâncias constantes dos autos, indeferindo as diligências inúteis ou
meramente protelatórias (arts. 130 e 131 do Código de Processo Civil). E, uma vez
convencido em adotar determinada solução desde que observado o conteúdo
material já trazido aos autos ("persuasão racional" segundo Vicente Grecco Filho in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Direito Processual Civil Brasileiro", 1o vol., Editora saraiva, 15a edição, 2000, pág.
228), pode perfeitamente indeferir as diligências desnecessárias.
Carlos Maximiliano já de há muito ponderou, com inteira propriedade, que
"tanto a doutrina como a jurisprudência modernas, em nenhuma hipótese,
absolutamente nenhuma, prescindem do discernimento pessoal, do critério técnico,
da consciência, formada pela educação e pelo estudo, de um verdadeiro
magistrado. Ele é o soberano apreciador da Prova; neste particular se lhe atribui
autoridade discricionária, tomado este vocábulo no sentido adotado no Direito
Público. Deixa-se ao prudente arbítrio do juiz aquilatar o valor intrínseco dos
depoimentos, pesá-los, e decidir afinal de acordo com o seu convencimento
consciencioso, formado pelo exame do processo, em conjunto" (apud in
"Hermenêutica e Aplicação do Direito", Editora Forense, 19a edição, Rio de Janeiro,
2001, pág. 20).
Na determinação de produção da prova, o juiz deve usar de "critérios de
oportunidade, necessidade ou conveniência das mesmas em face das circunstâncias
ocorrentes" (Moacyr Amaral dos Santos, opus cit., p. 277), podendo ele mesmo
determinar a produção, de ofício, conforme preceitua o artigo 130, do Código de
Processo Civil, porque "a preclusão, em matéria de prova, existe para as partes e
não para o Juiz, como destinatário da prova" (TARS - AgIn 195188248 - 2a Câm.
Cív. - rel. Juiz João Pedro Freire - j. 22/2/1996).
Ora, conforme se denota da análise do arcabouço probatório, desnecessária
a produção de outras provas, uma vez que as atinentes ao processo restaram
suficientes à análise com profundidade do mérito, esclarecendo de forma técnica o
fato narrado nos autos.
Pois bem.
Passa-se ao mérito.
O propósito da Lei 8.429/92, considerado o momento político em que
editada, foi o de dar efetividade ao Principio da Moralidade ao qual a Administração
Pública, em sentido lato, está absolutamente adstrita.
Nela, há previsão de três modalidades de atos de improbidade administrativa
puníveis, com hipóteses exemplificativas: os que importam enriquecimento ilícito;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os que causam dano ao erário e os que simplesmente atentam contra os princípios
da Administração Pública.
O caso dos autos é de enriquecimento ilícito e, sucessivamente, violação de
princípios decorrentes da cobrança ilegal pelo requerido para emissão de certidão de
antecedentes criminais e distribuição.
Narra a inicial de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL para apuração de ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA que o
requerido, FLAVIO LISBOA, até então valendo-se do cargo de escrevente técnico-
judiciário, lotado no oficio judicial da Comarca de Cananeia auferiu vantagem
patrimonial indevida, no mês de 09/2014, conforme se apurou em sede de inquérito
civil.
Traz a exordial que a pessoa de Antônio Carlo Fermino, necessitando de
certidão de antecedentes criminal e distribuição, compareceu ao Fórum de Cananeia
e solicitou tais documentos ao requerido. Contudo, este afirmou que para obtenção
de tais documentos seria necessário conversar com advogado e que haveria custo
financeiro, de R$ 250,00, quantia esta paga pelo Sr. Antônio ao réu. Quanto à
certidão de distribuição, alegou o réu que demoraria de 60 a 90 dias para ser
retirada, motivo pelo qual solicitou a quantia de R$ 600,00, dividida em duas
parcelas, para a retirada da certidão de distribuição.
Suspeitando de tal comportamento, Sr. Antônio gravou, em áudio, a
solicitação dos valores para a elaboração das certidões.
Aduz o parquet que tal conduta é objeto de investigação criminal, e que o
ato narrado configura ato de improbidade administrativa contida no inciso I, do art.
9, da Lei 8429/92 (LIA), bem como configura violação aos princípios da
Administração Pública (art. 11, do mesmo diploma legal).
Pois bem.
Diante dos fatos alegados, colhida e analisada, o arcabouço probatório
corrobora as assertivas do Ministério Público, tornando inafastável a conclusão de
que, diante comportamento dolosamente configurado, o réu praticou ato de
improbidade administrativa que se subsome ao art. 9o, inciso I, e ao art. 11, ambos
da LIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, os fatos narrados pelo parquet restaram demonstrados pela gravação
ambiental realizada pelo Sr. Antônio, com degravação e transcrição às fls. 147/149,
declaração da vítima (fls. 34), laudo pericial realizado sobre o arquivo de áudio (fls.
76/78), além dos elementos contidos no processo administrativo disciplinar.
Restou denotado que o requerido solicitou dinheiro no exercício de seu cargo
com o fito de enriquecimento ilícito, independente da competência para expedir as
certidões solicitadas pelo Sr. Antonio, tanto que recebeu, efetivamente, R$ 250,00,
tendo solicitado R$ 850,00.
Ademais, a vantagem indevida também resta corroborada pelas inúmeras
mensagens recebidas pelo Sr. Antônio do requerido, além de inúmeros encontros
realizados, os quais o dolo do réu, além de disponibilizar a entrega da certidão
“vendida” à vítima em sua residência.
Assim, restou demonstrado que o réu, com dolo, utilizou-se do cargo público
que ocupava para auferir dinheiro ilicitamente.
Por certo, a improbidade não pode ser confundida com a ilegalidade, sob
pena de toda conduta do agente público que venha, por qualquer motivo, a
contrariar disposição legal ou regulamentar, configurar ato de improbidade, o que
seria absurdo. Há que se ter em conta a exigência de demonstração do dolo lato
sensu.
Neste sentido, oportuno transcrever as manifestações do Ministro Teori
Albino Zavascki no REsp. n.o 827.445-SP:
“Nessa linha de compreensão, não se pode confundir ilegalidade
com improbidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e
qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente.
Por isso mesmo, a jurisprudência dominante no STJ,
acompanhando entendimento maciço da doutrina especializada
(v.g.: 'Teoria da improbidade administrativa: má gestão pública:
corrupção: ineficiência', Fábio Medina Osório, São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2007; 'Improbidade Administrativa', Emerson Garcia
e Rogério Pacheco Alves, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, pp.
296-299), considera indispensável, para a caracterização de
improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei
8.429/92, ou pelo menos culposa, nas do artigo 10 (v.g.:
REsp 734.984/SP, 1 T., Min. Luiz Fux, DJe de 16.06.2008; AgRg no
REsp 479.812/SP, 2a T., Min. Humberto Martins, DJ de 14.08.2007;
REsp 842.428/ES, 2a T., Min. Eliana Calmon, DJ de 21.05.2007;
REsp 841.421/MA, 1a T., Min. Luiz Fux, DJ de 04.10.2007; REsp
658.415/RS, 2a T., Min. Eliana Calmon, DJ de 03.08.2006; REsp
626.034/RS, 2a T., Min. João Otávio de Noronha, DJ de
05.06.2006). Nesse sentido, ilustrativamente, o REsp 604.151/RS,
de que fui relator para o acórdão, DJ de 08.06.2006, teve a
seguinte ementa:
'ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE.
LEI
8.429/92,
ART.
11.
DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
EXIGÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA.
(...)
2. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do STJ associam a
improbidade administrativa à noção de desonestidade, de má-fé do
agente público. Somente em hipóteses excepcionais, por força de
inequívoca disposição legal, é que se admite a configuração de
improbidade
por
ato
culposo
(Lei
8.429/92,
art.
10).
O
enquadramento nas previsões dos arts. 9o e 11 da Lei de
Improbidade,
portanto,
não
pode
prescindir
do
reconhecimento de conduta dolosa.
3. Recurso especial provido.'
Realmente, o princípio da legalidade impõe que a sanção por ato de
improbidade esteja associada ao princípio da tipicidade. Reflexo da
aplicação desses princípios é a descrição, na Lei 8.429, de 1992,
dos atos de improbidade administrativa e a indicação das
respectivas penas. Tais atos estão divididos em três grandes 'tipos',
cujos núcleos centrais estão assim enunciados: '(...) auferir
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do
exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas
entidades mencionadas no art. 1o desta Lei' (art. 9.o); ensejar, por
'qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa (...),' a 'perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei'
(art. 10); e violar, por 'qualquer ação ou omissão (...)', 'os deveres
de
honestidade,
imparcialidade,
legalidade
e
lealdade
às
instituições' (art. 11).
Apenas para as condutas do art. 10 está prevista a forma
culposa, o que significa dizer que, nas demais, o tipo
somente se perfectibiliza mediante dolo. A tal conclusão se
chega por aplicação do princípio da culpabilidade, associado ao da
responsabilidade subjetiva, por força dos quais não se tolera
responsabilização objetiva nem, salvo quando houver lei expressa,
a penalização por condutas meramente culposas. O silêncio da lei,
portanto, tem o sentido eloquente de desqualificar as condutas
culposas nos tipos previstos nos arts. 9.o e 11.
Deve-se considerar, a propósito, que o § 6.o do art. 37 da
Constituição, ao estatuir a regra geral da responsabilidade civil
objetiva do Estado, preservou, quanto a seus agentes causadores
do dano, a responsabilidade de outra natureza, subordinada a casos
de dolo ou culpa. Sua responsabilidade objetiva, em consequência,
demandaria, no mínimo, previsão normativa expressa, que,
ademais,
dificilmente
se
compatibilizaria
com
a
orientação
sistemática ditada pelo preceito constitucional. Não é por acaso,
portanto, que, no âmbito da Lei 8.429/92 (editada com o objetivo
de conferir maior efetividade aos princípios constitucionais da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
inscritos no caput do mesmo dispositivo da Constituição), há
referência a 'ação ou omissão, dolosa ou culposa' no art. 5.o, que
obriga ao ressarcimento do dano, em caso de lesão ao patrimônio
público, e no art. 10, que descreve uma das três espécies de atos
de improbidade, qual seja a dos atos que causam prejuízo ao
erário. O silêncio da lei com respeito ao elemento subjetivo na
descrição dos outros dois tipos de atos de improbidade - os que
importam enriquecimento ilícito (art. 9.o) e os que atentam
contra os princípios da Administração Pública (art. 11) -
certamente não pode ser interpretado como consagração da
responsabilidade objetiva, diante de sua excepcionalidade
em nosso sistema. Trata-se de omissão a ser colmatada a luz do
sistema e segundo o padrão constitucional, que é o da
responsabilidade subjetiva.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, há que se perquirir a intenção do agente, para verificar se houve
dolo, pois, de outro modo, não ocorrerá o ilícito previsto na lei.
Dessa forma, a configuração de ato de improbidade administrativa que
importe em enriquecimento ilícito e atenta contra os princípios da administração
pública exige a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público,
mostrando-se indispensável a demonstração do elemento dolo na prática adotada
pelo agente, já que inadmissível a hipótese de responsabilidade objetiva.
Não se pode perder de vista que na ação por improbidade administrativa,
cujas sanções são sabidamente severas, não há espaço para condenações fundadas
em interpretação extensiva da norma. Daí exigir-se razoável evidenciação da
prática de ato ímprobo, pois nem toda irregularidade administrativa pode ser
classificada como tal.
Nota-se que, no caso em tela, o réu tinha consciência e vontade na prática
do ato de exigência indevida de quantia para emissão de certidões de antecedentes
criminais e de distribuição, com o consequente enriquecimento ilícito da parte.
Assim, era mesmo o caso de condenação do réu pelas condutas de
enriquecimento ilícito e violação de princípios.
No que respeita à dosimetria das penas, a jurisprudência dominante no C.
STJ ressalta que a aplicação das sanções é imperativa, porém não é obrigatória a
aplicação de todas em bloco, podendo o magistrado dosá-las segundo a natureza e
a extensão da infração e a medida da boa-fé do agente.
Isso porque a razoabilidade deve ser observada na dosimetria das penas
previstas na LIA. Tal entendimento encontra respaldo em orientação do C. STJ:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA
DAS
SANÇÕES
APLICADAS
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. À luz de abalizada doutrina: "A probidade administrativa é uma
forma de moralidade administrativa que mereceu consideração
especial da Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos políticos (art. 37, § 4o). A probidade administrativa
consiste no dever de o 'funcionário servir a Administração com
honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem
aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito
pessoal ou de outrem a quem queira favorecer'. O desrespeito a
esse dever é que caracteriza a improbidade administrativa. Cuida-
se de uma imoralidade administrativa qualificada. A improbidade
administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e
correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem(...)." in José
Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 24a ed.,
São Paulo, Malheiros Editores, 2005, p-669.
2. A aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei
n.8.429/1992 exige que o magistrado considere, no caso concreto,
"a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial
obtido pelo agente" (conforme previsão expressa no parágrafo
único do referido artigo). Assim, é preciso analisar a
razoabilidade e a proporcionalidade em relação à gravidade
do ato ímprobo e à cominação das penalidades, as quais
podem ocorrer de maneira cumulativa ou não (Precedente:
AgRg no REsp 1.242.939/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 24.5.2011, DJe 30.5.2011).
3. A aplicação das sanções ocorreu de forma fundamentada e
razoável, incidindo, no caso, a Súmula 7/STJ. Precedentes: REsp
1.173.845/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 08/06/2010, DJe 27/04/2011; AgRg no AREsp
19.850/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 06/09/2011, DJe 14/09/2011.Agravo regimental
improvido. (AgRg no AREsp 176.178/PI, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
26/06/2012,
DJe
29/06/2012).
O princípio da proporcionalidade (em sentido amplo) impõe que se avalie a
conduta do agente em face do grau de comprometimento do bem jurídico protegido,
deixando-se de impor carga punitiva mais intensa que a necessária para a
preservação desse bem. Deve-se, ainda, avaliar a adequação entre a quantidade de
pena aplicada e a efetiva gravidade das sanções. Portanto, as penas podem e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem ser aplicadas isoladamente quando atenderem à sua finalidade.
Na situação sob exame, a aplicação das sanções se mostrou adequada,
devendo ser mantidas.
Portanto, era mesmo o caso de serem aplicadas as sanções pertinentes,
observado o princípio da consunção, segundo o qual, na hipótese de subsunção da
conduta ímproba a mais de um tipo previsto nos artigos 9o a 11o da Lei 8.429/92,
aplicam-se as sanções do mais grave, na seguinte ordem: enriquecimento ilícito,
dano ao erário e violação ao princípio. Não se aplicam, cumulativamente, as
penalidades previstas nos incisos I, II e III do artigo 12 da Lei no 8.429/92, ainda
que o ato de improbidade se enquadre, simultaneamente, em todos os dispositivos
ou em dois deles. O princípio da consunção, que indica que uma conduta é meio
necessário ou fase de preparação ou de execução de outra, de larga aplicação em
matéria penal, deve ser aplicado no caso de improbidade administrativa.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso.
Leonel Costa
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JUNIOR
1196A461
12
23
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
119B5863
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000009-86.2017.8.26.0118 e o código de confirmação da tabela acima.